Tribunal: TJDFT
Processo: 0745743-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. FILHA MENOR DE IDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. RELATÓRIO PSICOSSOCIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, não prospera a preliminar suscitada de não-conhecimento do recurso quando os documentos acostados aos autos se mostrarem necessários e suficientes à elucidação da controvérsia.
2. A jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que a prisão domiciliar para as apenadas que cumprem pena em regime fechado e semiaberto é medida de caráter excepcional, justificada pelos elementos concretos que demonstrem a sua imprescindibilidade.
3. Demonstrada excepcionalidade familiar, física e econômica, deve ser concedida a medida.
4. Recurso conhecido e provido.